Tribunal: TJES
Processo: 0017705-28.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017705-28.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BUFFON LIUTTI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fabio Buffon Liutti contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto à existência de vínculo contínuo com empresas contratadas e à demonstração do direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar aspectos relevantes da tese recursal, notadamente a alegação de vínculo contínuo com empresas terceirizadas e a comprovação do direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou expressamente as alegações do embargante, destacando que a contratação de terceirizados, ainda que de forma reiterada, por si só, não configura preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso público.

5. O voto condutor analisou a documentação juntada e concluiu que não houve comprovação da necessidade perene das atividades desempenhadas pelos contratados, tampouco descaracterização da justificativa apresentada pela recorrida.

6. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses legais para embargos de declaração, pois sua pretensão reflete mera tentativa de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração possuem natureza excepcional e somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente os pontos controvertidos e fundamenta a decisão com base nas provas dos autos.

3. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo inadequada para a mera manifestação de inconformismo da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/04/2022, DJe 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017705-28.2009.8.08.0024

EMBARGANTES: FABIO BUFFON LIUTTI

EMBARGADO
: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
FABIO BUFFON LIUTTI
em face do acórdão (id. 9360802) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo manejado pela aqui embargante.

Em suas razões, id. 9488136, aduz, em suma, a existência de omissão quanto a alegação de vínculo contínuo com as empresas contratadas, bem como em relação ao caso concreto em que estaria demonstrado o direito subjetivo à nomeação.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o voto condutor, de relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery:

No caso, em que pese ter ficado demonstrada a contratação de mão de obra terceirizada, tal circunstância não se mostra suficiente para comprovar que houve preterição.

A uma, porque não indicada a necessidade perene das atividades dos contratados e, a duas, pois não descaracterizada a justificativa da recorrida de que parte das contratações se refere a serviço de remoção de emergência em que se ajusta a locação de ambulância e não somente a mão de obra.

Ademais, como pontuou a empresa, parte da documentação trazida pelo autor demonstra tão somente o cadastramento de profissionais que possuem autorização para ingresso nas instalações da Petrobras, em razão de empresas contratadas para prestação de serviços diversos, cujo quadro de pessoal também se inclui técnico de enfermagem.

Tal tese defensiva se mostra compatível com a prova dos autos e se evidencia, inclusive, pela natureza das empresas apontadas pelo autor (ALUSA ENGENHARIA LTDA, MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A, ENGEVIX ENGENHARIA S.A, dentre outras) e pela análise dos contratos colacionados (vide folhas 247 e seguintes).

De fato, ainda que comprovada a existência de terceirizados, compreendo que o autor não se desincumbiu da prova necessária à demonstração de ilegalidade a ensejar preterição, nos termos do referido Tema de repercussão geral.

Assim, inexiste omissão na hipótese, porquanto o voto condutor indicou expressamente que a contratação reiterada de empresas e terceirizados não são suficientes para conferir ao embargante direito subjetivo à nomeação.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)